Tribunal: STF
Processo: HC 58695
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-27
Data de publicação: 1981-03-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS ART. 601 PARAGRAFO ÚNICO, DO CPP.
NÃO OBSTA O SEU CONHECIMENTO A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
VENCIDO, DESDE QUE, POR SEUS TERMOS, SE PATENTEIE O DISSENSO ENTRE A
MAIORIA E O VOTO VENCIDO.
NÃO E CONDIÇÃO INDISPENSAVEL AO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES A APRESENTAÇÃO DE RAZOES JUNTAMENTE COM A OPORTUNA
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
OS EMBARGOS SERÃO RESTRITOS A MATÉRIA OBJETO DA DIVERGENCIA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA PROPICIAR O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS E
SEU JULGAMENTO COMO DE DIREITO.